Tribunal: STF
Processo: Ext 887
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-26
Data de publicação: 2003-11-26

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE E AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Constatada
a dupla tipicidade e a ausência da prescrição, impõe-se o
deferimento da extradição, tendo em conta os crimes de abuso de
confiança e falsificação de documentos, previstos nos artigos 205 e
256 do Código Penal português, e os de apropriação e falsidade,
previstos nos artigos 168 e 297 do Código Penal brasileiro, não se
verificando, dos fatos ocorridos, o período de dez anos - dilação
menor da prescrição consoante a legislação portuguesa - e de doze
anos, segundo a brasileira